Tribunal: TJSP
Processo: 1062150-40.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRESTACAO DE CONTAS - Ação de prestação de contas – Segunda fase – Reconhecida obrigação de prestar contas sobre atuação do requerido como advogado do autor, especificamente no que tange ao levantamento de numerário depositado em ação judicial – Prova pericial contábil – Apuração de valores levantados, sem demonstração de correspondente repasse ao cliente – Art. 373, II, do Código de

Ementa:
PRESTACAO DE CONTAS - Ação de prestação de contas – Segunda fase – Reconhecida obrigação de prestar contas sobre atuação do requerido como advogado do autor, especificamente no que tange ao levantamento de numerário depositado em ação judicial – Prova pericial contábil – Apuração de valores levantados, sem demonstração de correspondente repasse ao cliente – Art. 373, II, do Código de Processo Civil – Juros - Incidência a partir da citação.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1062150-40.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON CHINCHE, são apelados CONSTRUTORA KAUFFMANN S/A e
KAUFFMANN CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1062150-40.2013.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1062150-40.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Jefferson Chinche
Apelados: CONSTRUTORA KAUFFMANN S/A e Kauffmann Consultoria de
Imoveis S.A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35372)
PRESTACAO DE CONTAS - Ação de prestação de
contas
Segunda fase
Reconhecida obrigação de
prestar contas sobre atuação do requerido como
advogado do autor, especificamente no que tange ao
levantamento de numerário depositado em ação
judicial
Prova pericial contábil
Apuração de
valores
levantados,
sem
demonstração
de
correspondente repasse ao cliente
Art. 373, II, do
Código de Processo Civil Juros - Incidência a partir
da citação.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
JEFFERSON CHINCHE (fls. 662/686) contra r. sentença de fls. 626/633, proferida
pela MMa. Juíza da 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra.
Luciana Biagio Laquimia, que julgou parcialmente procedente, em segunda fase, a
ação de prestação de contas movida por KAUFFMANN CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A e CONSTRUTORA KAUFFMANN S/A para, constituir de pleno direito o
título executivo judicial no valor de R$ 23.627,70, para janeiro de 2010, devidamente
corrigido a partir deste marco inicial e acrescido de juros de mora. Reconheceu a
sucumbência recíproca, na proporção de 80% e 20% e fixou os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta o apelante a prescrição relativa à prestação de
contas de numerário levantado em ações trabalhistas, correspondente aos valores de
R$ 12.845,22, R$ 5.646,75 e R$ 733,00. Afirma, ainda, que tais valores pertencem a
Luiz Roberto Kauffman, não integrante do polo ativo da ação. Alega o cerceamento
de defesa. Destaca a necessidade de esclarecimentos pelo perito judicial a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1062150-40.2013.8.26.0100
3
da titularidade dos valores. Questiona o termo inicial dos juros e correção monetária.
Impugna a distribuição da verba de sucumbência. Destaca a sua sucumbência
mínima, considerando o valor pleiteado pelas autoras. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 692/699.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso.
Trata-se de segunda fase de ação de prestação de contas
movida pelas apeladas em face do apelante, sob a vigência do Código de Processo
Civil de 1973.
Na primeira fase, a ação foi julgada procedente (sentença
de fls. 125/127) para condenar o apelante a prestar contas às apeladas sobre sua
atuação como advogado destas, especificamente no que tange ao levantamento das
quantias mencionadas na petição inicial, em ações trabalhistas em que o apelante
atuou em favor das apeladas.
O v. acórdão de fls. 195/203 confirmou a obrigação
imposta ao apelante.
Com vistas a cumprir a obrigação, o apelante apresentou
os documentos de fls. 334/384, os quais, todavia, não exaurem a obrigação que lhe
foi imposta.
Foi, então, determinado de ofício a realização de perícia
contábil para elaboração das contas que deveriam ser prestadas pelo apelante, e
expedição de ofícios para as instituições financeiras com o objetivo de apurar o autor
dos levantamentos dos valores depositados em Juízo.
Pois bem.
Inicialmente, a alegação de prescrição foi oportunamente
afastada por este E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de
apelação na primeira fase da ação de prestação de contas, conforme voto do D.
Desembargador Carlos Nunes, proferido em 12/05/2014.
Trata-se, pois, de questão oportunamente decidida, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1062150-40.2013.8.26.0100
4
razão para nova apreciação, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
especialmente, porque, não trouxe o apelante qualquer elemento novo que modifique
o entendimento outrora manifestado por este E. Tribunal de Justiça.

No mais, afasto igualmente o alegado cerceamento de
defesa.
A instrução processual foi realizada adequadamente,
inclusive com produção de prova pericial e esclarecimentos por parte da perita
judicial, em mais de uma ocasião.
O apelante teve oportunidade ao contraditório e ampla
defesa, e, inclusive de apresentação de novos documentos durante os longos anos
de tramitação da presente ação.
Ressalto, especialmente, que a prova pretendida pelo
apelante, não dependia de esclarecimento pelo expert do Juízo, mas de documento
que o apelante tinha condições de obter e deveria ter reunido.
A controvérsia limita-se quanto ao levantamento dos
valores correspondentes a R$ 12.845,22, R$ 5.646,75, R$ 733,97 e R$ 4.401,76,
realizados pelo apelante, enquanto procurador das apeladas, nos autos das ações
trabalhistas n. 0057700-14.2001.5.02.0067 e 0217900-25.2002.5.02.0078, sem o
correspondente repasse.
E, de acordo com a perícia realizada, os valores
levantados
nas
ações
trabalhistas
n.
0057700-14.2001.5.02.0067
e
0217900-25.2002.5.02.0078, em que expedidos os alvarás de levantamento n.
1178/2008, 1179/2008 e 1900/2011, foram levantados pelo apelante e não
demonstrado o repasse às apeladas (fls. 545).
Constou dos esclarecimentos realizados pela expert (fls.
569):
“O Laudo Pericial apontou que os alvarás n. 1178/2008 e
1179/2008, 670/11 e 1900/2011, foram soerguidos pelo réu, sem que o
mesmo tenha comprovado o repasse de tais valores à autora.
Em atendimento ao solicitado pelo réu, esta perita esclarece
que, quanto aos alvarás n. 1178/2008, 1179/2008 e 670/11, foi enviado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1062150-40.2013.8.26.0100
5
ofício ao Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da 67a Vara do Trabalho
desta Capital, requisitando expressamente informações sobre o
levantamento dos valores constantes dos referidos alvarás, expedidos
no processo no 0057700-14.2001.5.02.0067. A cópia do ofício está
acostada às fls. 467 destes autos.
A resposta ao ofício, juntada a estes autos às fls. 484 e
embasada por informação prestada pelo Banco do Brasil (fls. 485), é
clara ao comunicar que os levantamentos foram efetuados pelo Sr.
Jeferson Chinche CPF 048.413.008-05.
Quanto ao alvará 1900/2011, foi oficiada a Caixa Econômica
Federal (fls. 516) para que informasse se tal alvará havia sido levantado
e, em caso positivo, por quem.
A resposta veio às fls. 520/521, informando que o valor foi
levantado por Jeferson Chinche”.
O apelante não logrou demonstrar que, realizado o
levantamento do numerário nas ações judiciais mencionadas, entregara às apeladas,
seja mediante depósito ou mesmo em espécie. Ônus que era seu, nos termos do art.
373, II do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. Não há nos autos
qualquer recibo que dê conta do ocorrido.
Igualmente, não há qualquer demonstração de que os
referidos valores deveriam ter sido repassados ao diretor das apeladas, pessoa física
e não às apeladas, pessoa jurídica, como alega o apelante. Ônus, que, igualmente
não se desincumbiu.
Mais uma vez, deveria o apelante ter apresentado prova
de suas alegações, o que não fez.
Adequada a r. sentença que reconheceu o débito do
apelante.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, tratando-se
de mera recomposição do valor da moeda, o marco deveria ser a data do
levantamento dos valores.
Os alvarás de levantamento correspondem aos anos de
2008 e 2011, contudo, não há prova certa quanto a data do levantamento, que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1062150-40.2013.8.26.0100
6
ter ocorrido no ano da expedição do alvará.
O D. Juízo 'a quo', com base no princípio da economia
processual, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, fixou, o marco inicial
como o ano de 2010, marco que reputo adequado, especialmente considerando a
impossibilidade de 'reformacio in pejus'.
Contudo, tratando-se de relação contratual, os juros de
mora devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo
Civil.
A
sucumbência
foi
adequadamente
distribuída,
considerando que ambas as partes foram vencidas.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão
somente para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, mantida,
no mais a sentença em sua íntegra.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator